Tribunal: TJDFT
Processo: 0748914-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IDENTIFICAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE BENS PARTICULARES DO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA QUANTO À POSSE E VALOR DE BENS PARTILHÁVEIS. QUESTÕES PASSÍVEIS DE RESOLUÇÃO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. NÃO CABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em liquidação de sentença, pela qual foi reconhecida a inadequação da via eleita para a obtenção da entrega imediata de bens particulares e para fins de individualização e partilha de bens comuns das partes litigantes. O agravante sustenta que há necessidade de liquidação de sentença, porquanto os bens móveis que deverão ser partilhados não se encontram devidamente individualizados ou avaliados. Assevera, ainda, que as partes divergem quanto à posse e ao estado de conservação bens móveis pessoais, o que tornaria necessária a prévia liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a liquidação de sentença é cabível para individualizar e valorar bens móveis partilháveis; (ii) estabelecer se a restituição dos bens particulares do agravante depende de liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liquidação de sentença tem por finalidade apenas definir do quantum debeatur, não sendo cabível quando os bens particulares estão devidamente identificados, hipótese em que a restituição deve ser requerida no cumprimento de sentença da ação de divórcio.
4. A divergência entre as partes quanto à posse, estado de conservação e valor de bens móveis partilháveis exige atividade cognitiva incompatível com a liquidação de sentença, devendo ser solucionada mediante o ajuizamento de ação de dissolução de condomínio, na forma prevista no artigo 1.320 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A liquidação de sentença não se presta à individualização, avaliação ou definição da posse de bens móveis quando o título já os identifica ou quando a divergência entre as partes litigantes somente pode ser dirimida em ação de dissolução de condomínio.
2. A restituição de bens particulares devidamente identificados deve ser requerida diretamente no cumprimento de sentença, sem necessidade de liquidação prévia.